Tribunal: TRF3
Processo: 5001411-17.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
673/821)

5001411-17.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DECUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessári

Inteiro teor:
673/821)

5001411-17.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DECUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

5 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

6 - O evento morte da Sra. Maria Geane Giacomini de Abreu, ocorrido em 02/03/2011, e a condição de dependente dos autores restaram comprovados pelas certidões de óbito, de casamento e de nascimento, sendo questões incontroversas.

7 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola da falecida, à época do passamento. Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do de cujus no campo: 1 - certidão de casamento, celebrado em 25/11/1989, na qual o coautor José Luis está qualificado como "lavrador" e a falecida como "do lar"; 2 - certidões de nascimento dos filhos Luiz e Raíza, nascidos em 19/07/1994 e 18/02/1991, respectivamente, nos quais o coautor José Luis é qualificado como "lavrador" ou "agricultor" e a falecida como "do lar"; 3 - contrato particular de arrendamento rural, firmado pelo coautor José Luis com a empresa Moura Andrade S/A Pastoril e Agrícola em 09/07/1993, no qual aquele adquire o direito de explorar economicamente gleba de terras localizada na Fazenda Primavera durante o período de 09/07/1992 a 09/07/1996; 4 - notas fiscais de comercialização de gêneros agrícolas pelo coautor José Luis em 1992 e em 1997;

8 - Depreende-se que, como início de prova material, o autor somente juntou documentos em que ele, cônjuge, figura como lavrador, mas no próprio nome da esposa falecida constam atividades como "do lar", do que se conclui que pretende a comprovação do exercício de atividade rural à sua falecida esposa pela extensão da sua qualificação de lavrador, para fins de percepção da pensão por morte. Pretende, com isso, uma espécie de extensão probatória de documento "por via reflexa".

9 - Entretanto, os demais documentos que acompanham a petição inicial infirmam a tese de que o de cujus atuava nas lides campesinas próxima à época do passamento.

10 - De fato, compulsando os autos, constata-se que a falecida firmou contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Batayporã em 26/02/2010, para atuar como autônoma na execução de serviços relacionados à pintura de tecidos, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Tal avença foi aditada em 31/12/2010 para prorrogar sua vigência até 31/12/2011.

11 - Além disso, há recibos das contraprestações recebidas pela falecida, em virtude do contrato supramencionado, emitidos em 10/01/2011 e em 28/02/2011. Nesta senda, a certidão de óbito ratificou tal circunstância ao qualificar o de cujus como "autônoma".

12 - Portanto, ainda que tenha sido produzida prova oral, tal, por si só, não tem o condão de comprovar o exercício de labor rural próximo à data do óbito.

13 - No mais, embora tenha apresentado o contrato de prestação de serviços, não restou comprovado que a falecida verteu recolhimentos previdenciários próximo à data do óbito, razão pela qual também é impossível reconhecer sua vinculação junto à Previdência Social na condição de contribuinte individual - autônoma.

14 - A propósito, cumpre ressaltar que o autônomo, enquanto contribuinte individual e, portanto, segurado obrigatório do RGPS, é responsável pela sua efetiva inscrição no regime, bem como recolhimento das contribuições previdenciárias. Tudo por sua conta e risco, nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei 8.212/91 (Lei de Custeio), não sendo suficiente, na hipótese, para a manutenção da qualidade de segurado, o mero exercício da atividade profissional. Precedente.

15 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso os requerentes venham a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

16 - Condenados os autores no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deram causa à extinção do processo sem resolução do mérito .

17 - Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001411-17.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: JOSE LUIS DE ABREU, LUIZ FERNANDO GIACOMINI DE ABREU

Advogado do(a) APELADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001411-17.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: JOSE LUIS DE ABREU, LUIZ FERNANDO GIACOMINI DE ABREU

Advogado do(a) APELADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, em ação ajuizada por JOSÉ LUIS DE ABREU e LUIS FERNANDO GIACOMINI DE ABREU, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 17/01/2017, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, a partir do óbito (02/03/2011) para Luis Fernando e desde a citação (16/04/2014) para José Luis, acrescidos de correção monetária a ser calculada conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. O Instituto Securitário ainda foi condenado a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes últimos em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Em razões recursais, o INSS requer, preliminarmente, a observância do reexame necessário. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que não restara comprovado que a falecida atuava nas lides campesinas próximo à época do passamento. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios, bem como a modificação do termo inicial do benefício para a data da audiência ou, sucessivamente, para o momento da citação.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001411-17.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: JOSE LUIS DE ABREU, LUIZ FERNANDO GIACOMINI DE ABREU

Advogado do(a) APELADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE TALMO DE ARAUJO MORAES - MS8896-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. (...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.(...)"

(APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - grifos nossos).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) Não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)"

(AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifos nossos).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Do caso concreto.

O evento morte da Sra. Maria Geane Giacomini de Abreu, ocorrido em 02/03/2011, e a condição de dependente dos autores restaram comprovados pelas certidões de óbito, de casamento e de nascimento, sendo questões incontroversas.

A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola da falecida, à época do passamento.

Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do de cujus no campo:

1 - certidão de casamento, celebrado em 25/11/1989, na qual o coautor José Luis está qualificado como "lavrador" e a falecida como "do lar";

2 - certidões de nascimento dos filhos Luiz e Raíza, nascidos em 19/07/1994 e 18/02/1991, respectivamente, nos quais o coautor José Luis é qualificado como "lavrador" ou "agricultor" e a falecida como "do lar";

3 - contrato particular de arrendamento rural, firmado pelo coautor José Luis com a empresa Moura Andrade S/A Pastoril e Agrícola em 09/07/1993, no qual aquele adquire o direito de explorar economicamente gleba de terras localizada na Fazenda Primavera durante o período de 09/07/1992 a 09/07/1996;

4 - notas fiscais de comercialização de gêneros agrícolas pelo coautor José Luis em 1992 e em 1997;

Depreende-se que, como início de prova material, o autor somente juntou documentos em que ele, cônjuge, figura como lavrador, mas no próprio nome da esposa falecida constam atividades como "do lar", do que se conclui que pretende a comprovação do exercício de atividade rural à sua falecida esposa pela extensão da sua qualificação de lavrador, para fins de percepção da pensão por morte. Pretende, com isso, uma espécie de extensão probatória de documento "por via reflexa".

Entretanto, os demais documentos que acompanham a petição inicial infirmam a tese de que o de cujus atuava nas lides campesinas próxima à época do passamento.

De fato, compulsando os autos, constata-se que a falecida firmou contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Batayporã em 26/02/2010, para atuar como autônoma na execução de serviços relacionados à pintura de tecidos, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Tal avença foi aditada em 31/12/2010 para prorrogar sua vigência até 31/12/2011.

Além disso, há recibos das contraprestações recebidas pela falecida, em virtude do contrato supramencionado, emitidos em 10/01/2011 e em 28/02/2011. Nesta senda, a certidão de óbito ratificou tal circunstância ao qualificar o de cujus como "autônoma".

Portanto, ainda que tenha sido produzida prova oral, tal, por si só, não tem o condão de comprovar o exercício de labor rural próximo à data do óbito.

No mais, embora tenha apresentado o contrato de prestação de serviços, não restou comprovado que a falecida verteu recolhimentos previdenciários próximo à data do óbito, razão pela qual também é impossível reconhecer sua vinculação junto à Previdência Social na condição de contribuinte individual - autônoma.

A propósito, cumpre ressaltar que o autônomo, enquanto contribuinte individual e, portanto, segurado obrigatório do RGPS, é responsável pela sua efetiva inscrição no regime, bem como recolhimento das contribuições previdenciárias. Tudo por sua conta e risco, nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei 8.212/91 (Lei de Custeio), não sendo suficiente, na hipótese, para a manutenção da qualidade de segurado, o mero exercício da atividade profissional.

Tal é o entendimento desta E. Corte Regional em casos análogos, verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO EM 2003, NA VIGÊNCIA DA LEI No 8213/91. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDREIRO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE.

- A dependência econômica do cônjuge é presumida, segundo o art. 16, I, § 4o, da Lei de Benefícios.

- Entre a data da cessação do último vínculo empregatício e o falecimento, transcorreu prazo superior a 11 (onze) anos e 02 (dois) meses, acarretando a perda da qualidade de segurado, nos termos do art. 15, II da Lei de Benefícios, ainda que fossem aplicadas à espécie as ampliações do período de graça previstas nos §§1o e 2o do aludido dispositivo legal (contribuições por mais de 120 meses e recebimento de seguro- desemprego).

- A única testemunha ouvida nos autos se limitou a afirmar que, ao tempo do falecimento, o de cujus exercia a atividade profissional de pedreiro autônomo, inclusive na construção de um imóvel comercial, no qual viria a ser instalado um escritório de advocacia, cuja obra teve a duração de cerca de nove meses.

- Por se tratar de contribuinte individual, competiria ao segurado obrigatório efetuar sua inscrição e o próprio recolhimento das contribuições previdenciárias ao Instituto Autárquico, nos termos do art. art. 30, inciso II, da Lei n. 8.212/91, não sendo bastante o mero exercício da atividade profissional.

- Quanto à contribuição previdenciária post mortem suscitada pela parte autora, esta Turma já proferiu decisão manifestando-se pela impossibilidade.

- Inaplicável ao caso o artigo 102, § 2o da Lei de Benefícios, uma vez que, ao tempo do falecimento, o instituidor da pensão não preenchia os requisitos a ensejar a concessão de qualquer benefício previdenciário.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, ficando suspensa sua execução, em razão de ser beneficiário da Justiça Gratuita, enquanto persistir sua condição de miserabilidade.

- Apelação a qual se nega provimento." (AC 0035263-54.2017.4.03.9999/SP. TRF-3. 9aT. Rel. Desembargador Federal GILBERTO JORDAN. D.J. 24/01/2018 - v.u. - grifo e destaque nosso).

Desse modo, diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso os requerentes venham a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola pelo de cujus à época do passamento.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido".

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Por conseguinte, condeno os autores no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deram causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extingo, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condeno os demandantes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação interposta pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DECUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

4 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

5 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

6 - O evento morte da Sra. Maria Geane Giacomini de Abreu, ocorrido em 02/03/2011, e a condição de dependente dos autores restaram comprovados pelas certidões de óbito, de casamento e de nascimento, sendo questões incontroversas.

7 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola da falecida, à época do passamento. Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do de cujus no campo: 1 - certidão de casamento, celebrado em 25/11/1989, na qual o coautor José Luis está qualificado como "lavrador" e a falecida como "do lar"; 2 - certidões de nascimento dos filhos Luiz e Raíza, nascidos em 19/07/1994 e 18/02/1991, respectivamente, nos quais o coautor José Luis é qualificado como "lavrador" ou "agricultor" e a falecida como "do lar"; 3 - contrato particular de arrendamento rural, firmado pelo coautor José Luis com a empresa Moura Andrade S/A Pastoril e Agrícola em 09/07/1993, no qual aquele adquire o direito de explorar economicamente gleba de terras localizada na Fazenda Primavera durante o período de 09/07/1992 a 09/07/1996; 4 - notas fiscais de comercialização de gêneros agrícolas pelo coautor José Luis em 1992 e em 1997;

8 - Depreende-se que, como início de prova material, o autor somente juntou documentos em que ele, cônjuge, figura como lavrador, mas no próprio nome da esposa falecida constam atividades como "do lar", do que se conclui que pretende a comprovação do exercício de atividade rural à sua falecida esposa pela extensão da sua qualificação de lavrador, para fins de percepção da pensão por morte. Pretende, com isso, uma espécie de extensão probatória de documento "por via reflexa".

9 - Entretanto, os demais documentos que acompanham a petição inicial infirmam a tese de que o de cujus atuava nas lides campesinas próxima à época do passamento.

10 - De fato, compulsando os autos, constata-se que a falecida firmou contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de Batayporã em 26/02/2010, para atuar como autônoma na execução de serviços relacionados à pintura de tecidos, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Tal avença foi aditada em 31/12/2010 para prorrogar sua vigência até 31/12/2011.

11 - Além disso, há recibos das contraprestações recebidas pela falecida, em virtude do contrato supramencionado, emitidos em 10/01/2011 e em 28/02/2011. Nesta senda, a certidão de óbito ratificou tal circunstância ao qualificar o de cujus como "autônoma".

12 - Portanto, ainda que tenha sido produzida prova oral, tal, por si só, não tem o condão de comprovar o exercício de labor rural próximo à data do óbito.

13 - No mais, embora tenha apresentado o contrato de prestação de serviços, não restou comprovado que a falecida verteu recolhimentos previdenciários próximo à data do óbito, razão pela qual também é impossível reconhecer sua vinculação junto à Previdência Social na condição de contribuinte individual - autônoma.

14 - A propósito, cumpre ressaltar que o autônomo, enquanto contribuinte individual e, portanto, segurado obrigatório do RGPS, é responsável pela sua efetiva inscrição no regime, bem como recolhimento das contribuições previdenciárias. Tudo por sua conta e risco, nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei 8.212/91 (Lei de Custeio), não sendo suficiente, na hipótese, para a manutenção da qualidade de segurado, o mero exercício da atividade profissional. Precedente.

15 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso os requerentes venham a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

16 - Condenados os autores no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deram causa à extinção do processo sem resolução do mérito .

17 - Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extinguir, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condenar os demandantes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação interposta pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.